Tribunal: TJPA
Processo: 0814710-66.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814710-66.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: DERCI DE AVILA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do banco réu, reformando sentença de procedência em ação de indenização por danos materiais e morais fundada na alegação de ausência de contratação válida de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve contratação regular do cartão de crédito consignado, com observância do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, e se há elementos que justifiquem a nulidade do contrato e a responsabilização civil da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de comprovação inequívoca da citação válida do réu na instância de origem, impossibilitando a decretação da revelia.
4. Documentação acostada aos autos comprova a contratação do cartão consignado mediante assinatura digital por biometria facial e envio de valores por TED, bem como ciência da natureza contratual.
5. Não configurada prática abusiva, venda casada ou violação ao dever de informação, tendo em vista a clareza das cláusulas contratuais e a ausência de elementos que indiquem vício de consentimento.
6. O autor não apresentou prova mínima que evidenciasse falha na prestação do serviço ou irregularidade na contratação.
7. Prevalência do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e inexistência de direito à indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A contratação de cartão de crédito consignado por meio de assinatura digital e biometria facial, com envio prévio de valores ao consumidor, é válida e eficaz quando demonstrada a ciência e anuência quanto aos termos contratuais.
2. Não há nulidade do contrato ou dever de indenizar quando comprovada a regularidade da contratação e a observância do dever de informação pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 369 e 371; CDC, arts. 6º, III, 46 e 52.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJPA, AC nº 0800476-08.2023.8.14.0107, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares; TJPA, AC nº 0800674-91.2023.8.14.0124, Rel.ª Des.ª Gleide Pereira de Moura.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814710-66.2023.8.14.0051

AGRAVANTE: DERCI DE ÁVILA MEDEIROS

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Derci de Ávila Medeiros, em face da decisão monocrática deste Relator, a qual conheceu e deu provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo ora agravado, reformando sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o Banco BMG S/A.

Na origem, a parte autora propôs ação de natureza indenizatória, alegando, em síntese, que jamais pactuou contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira demandada, tendo celebrado tão somente contrato de empréstimo consignado tradicional. Fundamentou seu pleito na ausência de conhecimento e de consentimento válido quanto às cláusulas contratuais do referido cartão consignado, requerendo, portanto, a declaração de nulidade do contrato, a cessação dos descontos incidentes sobre seus proventos, a devolução dos valores supostamente descontados de forma indevida, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

No presente Agravo Interno, o agravante sustenta que a decisão monocrática merece ser reformada, por não ter considerado devidamente as peculiaridades do caso concreto. Argumenta que, conforme restou demonstrado nos autos, o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado sem que o consumidor tivesse conhecimento claro de sua natureza e das condições pactuadas, o que caracteriza violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que, além da ausência de envio de faturas mensais ao seu endereço, elemento essencial para o acompanhamento do débito, houve prática de venda casada, consistente na suposta autorização automática do cartão no momento da contratação do empréstimo consignado. Ressalta que essa prática é vedada pela legislação consumerista, por representar clara vantagem excessiva em desfavor do consumidor hipossuficiente, especialmente idoso e beneficiário do INSS, situação que potencializa sua vulnerabilidade.

O agravante ainda menciona que, embora tenha recebido valores creditados em sua conta por meio de TED, não houve efetiva utilização do cartão de crédito, não se justificando, assim, os descontos mensais realizados, sobretudo diante da ausência de clareza nas cláusulas contratuais e da inexistência de qualquer documento que comprove ciência e anuência expressa quanto ao modelo de contratação.

Defende, por fim, que o contrato em questão impõe ao consumidor um ônus desproporcional e de caráter praticamente perpétuo, considerando que os descontos realizados mensalmente não são suficientes sequer para amortizar os encargos cobrados, tornando a dívida impagável.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que a decisão monocrática seja reformada.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o Id.
29849606
.

É o relatório, pelo qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Inicialmente, diante da ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão por ora agravada, entendo pela manutenção do
decisum
.

Com efeito, ainda que não tenha havido impugnação específica no presente recurso acerca da modificação da sentença no que tange à revelia decretada pelo juízo de origem,
mister
trazer à colação a respectiva fundamentação da decisão monocrática por ora recorrida, em razão da necessidade lógica que precede à análise meritória impugnada.
In verbis:

“Na sentença (Id. 18646482) foi decretada a revelia do banco réu sob a justificativa de que mesmo citado deixou de contestar a ação, bem como de produzir provas.

Com a remessa do recurso a este grau de jurisdição, determinei a certificação quanto à efetivação da citação já que não foi possível identificar, através do sistema, a sua ocorrência (Id. 23170014).

Em atendimento à ordem, foi certificado que
“
não há como certificar se o ato citatório foi efetivamente realizado uma vez que inexiste qualquer registro de comunicação expressa ou tácita
, nos moldes indicados no art. 5º, §3º da Lei nº 11.419/2006, razão pela qual faço a conclusão do feito para deliberação
”.

Pois bem.

No âmbito do direito processual civil, a revelia não pode ser declarada quando houver dúvida quanto à citação da parte. A decretação da revelia — caracterizada pela ausência de apresentação de contestação pelo réu (art. 344 do CPC) — somente é admissível quando restar comprovada a regularidade da citação e o transcurso do prazo legal para defesa. Havendo incerteza quanto à validade da citação, incumbe ao juiz esclarecer a situação antes de cogitar a aplicação dos efeitos da revelia, o que não foi feito no presente caso.

Conclui-se, portanto, que a decretação da revelia não ocorre de forma automática, sendo condicionada à comprovação da regularidade da citação.

A revelia produz determinados efeitos, tais como a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor e a possibilidade de julgamento antecipado da lide. Contudo, tais efeitos não são absolutos, podendo ser afastados caso se comprove a irregularidade da citação.

No presente caso, não restou clara se a citação ocorreu ou não, desse modo, diante da dúvida manifesta quanto à efetivação da comunicação judicial, não há como manter a decretação da revelia.

Destarte, reformo a sentença quanto a esse ponto.”

Ademais, diante dos esclarecimentos quanto à questão que precede à apreciação meritória, a fim de evitar desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados no
decisum
agravado, os quais passo a transcrever:

“Antes de adentrar ao mérito, resta importante mencionar o fato de que ao ser interposta à apelação, o banco apelante trouxe aos autos supostos documentos comprobatórios os quais foram submetidos ao contraditório quando a parte autora/apelada foi intimada para a apresentação de contrarrazões (Id. 18646498), oportunidade em que pode se contrapor às provas juntadas no momento da apelação.

Dito isto, passo a análise do mérito recursal.

A relação jurídica que vincula as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez que o autor e a instituição financeira enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme estabelecido nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nesse contexto, a controvérsia ora submetida à apreciação judicial restringe-se à verificação do cumprimento do dever de informação, bem como a inexistência de fraude por ocasião da celebração do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito, sendo relevante, nesse aspecto, a adequada conscientização do consumidor quanto à natureza do contrato firmado.

Com efeito, é assegurado ao consumidor o direito à informação clara e adequada sobre os diversos produtos e serviços, incluindo a especificação correta quanto à quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que possam apresentar, nos termos do artigo 6º, inciso III, do CDC (Lei nº 8.078/90).

Ademais, tratando-se de contrato de concessão de crédito, o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente:

‘
Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolvam a outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I
– o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II
– o montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III
– os acréscimos legalmente previstos;

IV
– o número e a periodicidade das prestações;

V
– o valor total a ser pago, com e sem financiamento.’

Tais informações devem ser prestadas previamente ou, ao menos, concomitantemente à assinatura do contrato, de modo a possibilitar ao consumidor a devida avaliação quanto à qualidade, utilidade e pertinência do serviço ofertado.

Nesse mesmo sentido, o artigo 46 do CDC é categórico ao dispor que “
os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar prévio conhecimento de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcan
ce.”

No caso concreto, diante da alegação do autor de que desconhecia a modalidade de empréstimo contratada, a instituição financeira apresentou nos autos a primeira contratação em 17/04/2017, sob o nº. 7203595 sob a designação de “Termo de Adesão – Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S/A e Autorização para desconto em Folha de Pagamento”, assim como a segunda contratação registrada sob o nº. 65268009, juntando demais documentos correlatos, os quais foram firmados com assinatura digital por biometria facial (selfie) e cópia dos documentos de identidade do requerente e CPF (Id. 18646490 - Pág. 14 e 15), o que demonstra que foram prestadas ao consumidor informações adequadas sobre a natureza do contrato.”

Nesse contexto, observei, assim, que o contrato firmado garantiu o direito à informação clara e adequada quanto às condições avençadas, com a devida especificação da modalidade contratada, dos encargos incidentes e da forma de pagamento, em conformidade com o disposto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Seguindo o mesmo entendimento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação de que a parte autora contratou um empréstimo consignado, mas, sem esclarecimento adequado, recebeu um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II - A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio de assinatura digital, biometria facial, geolocalização e liberação do valor contratado, afastando a alegação de erro ou desconhecimento por parte da consumidora e ainda demonstrou que houve a disponibilidade do valor do empréstimo à autora.

III - Não há nos autos elementos que demonstrem vício de consentimento, ou irregularidade na contratação. O banco se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, demonstrando que a contratação ocorreu de forma regular e consciente por parte da apelante.

IV -. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800674-91.2023.8.14.0124 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025 )

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIOS ELETRÔNICOS. USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, SENHA E BIOMETRIA. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito, diante da confirmação da regularidade do contrato firmado por cartão magnético, senha, ou biometria em autoatendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação via autoatendimento bancário, mediante cartão magnético, senha pessoal e/ou biometria, é válida para a efetivação de contratos de empréstimo, bem como se há danos morais ou materiais decorrentes de descontos considerados indevidos pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato firmado por cartão magnético, senha pessoal e/ou biometria é válido, desde que assegurada a autenticidade do procedimento por evidências como LOGS eletrônicos, geolocalização e registros temporais, conforme previsto nos artigos 369 e 371 do CPC. 4. A ausência de contrato físico não invalida a relação jurídica se os registros digitais comprovam a manifestação de vontade e a regularidade da contratação. 5. Não configurada falha na prestação de serviços ou prática abusiva, tampouco prejuízo que justifique a reparação por danos morais. 6. No caso dos autos, os logs eletrônicos apresentados pelo banco apelado, que registram a realização do contrato por autoatendimento com o uso de cartão magnético, senha pessoal e biometria, conferem presunção de veracidade e autenticidade ao ato. 7. A senha pessoal e intransferível do correntista representa a sua "assinatura", de forma eletrônica. Precedentes do STJ. 8. Nessa nova realidade comercial, num ambiente de contratos eletrônicos, mesmo os analfabetos são capazes de "assinar" o contrato, utilizando-se, para tanto, da senha eletrônica e/ou biometria, assim como os demais usuários do mesmo serviço, ainda que plenamente alfabetizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Contratos firmados, por ou com, o uso de cartão magnético, senha pessoal, biometria, e autoatendimento, possuem validade jurídica, desde que assegurada a autenticidade por meios idôneos de comprovação."
"2. Não há dever de indenizar quando inexistentes falhas na prestação do serviço ou prática abusiva pela instituição financeira. 3. Correta a sentença de improcedência, uma vez que os descontos realizados na conta da autora decorrem de contrato regularmente firmado, inexistindo prova de defeito ou vício que macule a validade da relação contratual.".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369 e 371; CC, arts. 113 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; (TJ-MS, AC nº 08044289320218120018, Rel. Juiz Waldir Marques, j. 09/03/2023); (TJ-GO - AC: 56074176520218090143 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, Relator: Des(a). Altair Guerra da Costa, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R); (TJPI - Apelação Cível - 0803558-23.2021.8.18.0037 - 1ª Câmara Especializada Cível - Relator: Haroldo Oliveira Rehem - 23/06/2023 - Boletim de Jurisprudência Junho/2023)”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – 0800476-08.2023.8.14.0107– Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/12/2024).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. ASSINATURA VIA BIOMETRIA FACIAL. DEVIDA REFORMA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise processual demonstrou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada pactuação pela apresentação de documentos com assinatura via biometria facial da representante do autor, menor impúbere, e prova de transferência bancária referente ao crédito disponibilizado.

4. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica, cumprindo o dever de informação.

IV.
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800070-08.2024.8.14.0024 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025).”

Desse modo, verifiquei, a partir do conjunto probatório, que não restou demonstrada qualquer causa apta a macular a manifestação de vontade do autor ao contratar na modalidade de cartão de crédito consignado, assim como a inocorrência de fraude. Destaca-se, ainda, a inexistência de circunstâncias que pudessem comprometer a compreensão dos termos pactuados ou que indicassem eventual incapacidade civil do contratante.

Acrescentei, ainda, que foi juntada a comprovação da utilização do empréstimo consignado colocado à disposição, como pode se conferir no (Id. 18646491 e 18646493)

Assim, embora se trate de relação de consumo, hipótese em que se admite a inversão
ope legis
do ônus da prova, tal prerrogativa não pode ser interpretada como autorização para impor ao fornecedor a produção de prova impossível ou de natureza diabólica. Tampouco afasta o dever do consumidor de apresentar, ao menos, elementos mínimos que corroborem a plausibilidade ou verossimilhança dos fatos que fundamentam sua pretensão, encargo do qual o autor não se desincumbiu.

Nesse contexto, a instituição financeira apresentou documentação hábil a demonstrar fato desconstitutivo do direito invocado, comprovando que os encargos contratuais eram de pleno conhecimento do autor, o qual aderiu de forma livre e voluntária ao contrato. Não há, portanto, elementos que sustentem alegações de omissão informacional ou de eventual abusividade nas cláusulas pactuadas.

Dessa forma, inexistindo comprovação de violação a normas do Código de Defesa do Consumidor ou a outros dispositivos legais pertinentes, não há que se falar em nulidade contratual, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), com o devido respeito às obrigações livremente assumidas pelas partes.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/02/2026